Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-13.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Uma vez comprovado que o autor, efetivamente, atuou no processo administrativo como procurador do réu, tendo prestado os serviços para os quais foi contratado e alcançado para o cliente a concessão do benefício assistencial, é devido o pagamento de honorários contratuais ao requerente.
3. Considerando que o contrato previu honorários superiores ao máximo admitido pela Resolução n° 4/2015 da OAB/DF, resta constatada a onerosidade excessiva dos honorários pactuados na avença, em evidente violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. O princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) não pode ser analisado de forma desconectada com os demais princípios que norteiam as relações jurídicas, especialmente, os princípios da função social dos contratos, da lealdade e da boa-fé.
5. Os honorários foram estabelecidos no instrumento contratual em 40% do proveito econômico obtido no processo administrativo a título de atrasados, mas o limite máximo autorizado pela Resolução n° 4/2015 da OAB/DF para hipóteses análogas é de 30%, de modo que esse deve ser o parâmetro adotado para fins de honorários contratuais na espécie.
6. O art. 4° da Resolução n° 4/2015 da OAB/DF não sugere que o limite mínimo ali previsto deva ser obrigatoriamente aplicado nos contratos celebrados com os clientes, mas, sim, que o advogado não pode contratar honorários inferiores ao percentual estipulado pela Tabela da OAB, para não incidir em concorrência desleal com os demais colegas que prestam o mesmo serviço.
7. Preliminar rejeitada. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas.